Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720782-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA em face de decisão (ID 11622970, fls. 35/36) proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com cobrança n. 0709209-62.2019.8.07.0018, proposta em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência visando o reajuste dos valores de referência do Termo de Parceria firmado entre as partes. Confira-se: A autora, em caráter liminar, pretende que o Distrito Federal seja condenado a reajustar "valores de referência" do termo de parceria que mantém com a mesma. No caso, a liminar deve ser indeferida por três motivos. Em primeiro lugar, de acordo com os §§ 2o e 5o da lei federal n.o 12.016, é vedada a concessão de liminar, contra o Poder Público, que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza. A associação autora pretende a concessão de reajustes em caráter liminar, o que certamente impactará no orçamento do Distrito Federal e, por esta razão, há expressa vedação legal de concessão desta tutela de urgência em caráter liminar. Segundo, conforme reconhece a própria autora, o réu está questionando o Plano de Trabalho da autora, o qual pretende seja reformulado, com alteração dos valores. O reajuste pretendido está diretamente relacionado ao plano de trabalho, cujos limites, extensão e conteúdo, ao que tudo indica, é objeto de discussão. Ainda que a autora defenda que se trata de mero reajuste e não de novos valores majorados, é essencial ouvir a parte contrária, que é o parceiro da autora e, se o caso, realizar uma análise técnica em relação ao equilíbrio econômico e financeiro pretendido na inicial, o que não é possível neste momento processual. O terceiro e talvez o principal motivo para a não concessão da liminar é absoluta ausência de urgência, pressuposto indispensável para a concessão de qualquer tutela provisória. Qual o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a liminar não seja deferida neste momento? Absolutamente nenhum. Não se compreende pedidos de tutela provisória sem qualquer fundamento, sem qualquer respaldo legal e totalmente desconectados da finalidade essencial e primitiva de tutelas de urgência. Por absoluta ausência de fundamento em relação ao pedido de tutela provisória, INDEFIRO a liminar. Em relação ao pedido de gratuidade processual, o fato de ser entidade sem fins lucrativos não garante à autora, por si só, o direito à gratuidade processual. Ao contrário das pessoas naturais, onde a necessidade é presumida, a pessoa jurídica deverá provar e demonstrar a sua alegada incapacidade financeira. A fim de analisar a alegada incapacidade econômica para pagar as custas que no Distrito Federal, são módicas e limitadas, deverá a autora apresentar os seguintes documentos: 1- balanço com receita e despesa dos meses dos anos de 2.019; 2- informação sobre os bens que integram o patrimônio da pessoa jurídica, a quantidade de pessoas que trabalham para a pessoa jurídica autora e os salários de todos; 3- informação sobre todos os contratos da autora e das receitas correspondentes. Poderá a autora recolher as custas, caso não pretenda apresentar estas informações. Após a juntada destes documentos, venham conclusos para apreciação do pedido de gratuidade processual e, se o caso, determinar a citação do réu. Intime-se a autora para, em 15 dias, prestar as informações ou recolher as custas. Em seu recurso (ID 11420907), a agravante alega que: (i) a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer é para que os valores de referência da Portaria 212/2018 sejam reajustados pelo IPCA, razão pela qual não se aplica ao caso os §§ 2o e 5o da Lei n. 12.016/09; (ii) os valores de referência, atualizados em 2018, só foram repassados a ela a partir de junho de 2019, com valores desatualizados, assim formulou requerimento administrativo para sua revisão, por meio de atualização monetária e aplicação dos valores da Portaria n. 212/2018; (iii) não se trata de aumento na remuneração do valor do serviço já prestado, ou mesmo inovação no plano de trabalho aprovado, mas a simples recomposição do poder aquisitivo da moeda; (iv) o direito referente a reajuste em sua parceria, está constitucionalmente assegurado no art. 37, XXI da CF, que tem por objetivo promover a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes; (v) a Portaria 212/2018 estabeleceu o requerido reajuste, e a ausência de seu repasse ao destinatário final da verba configura locupletamento indevido do ente público, que mesmo durante a vigência da Portaria 2012/2018, continuava remunerando-a com base nos valores dispostos na portaria de 290/2017, em decorrência da morosidade da Administração, que celebra os termos aditivos com defasagem em relação às Portarias de reajuste; (vi) apesar de a agravada ter requerido inúmeras retificações ao Plano de Trabalho apresentado, em maio de 2019 assinou o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração, não havendo mais questionamentos quanto ao Plano de Trabalho; (vii) mesmo tendo havido redução substancial do número de seus funcionários, a despesa com a folha salarial aumentou em torno de 7% (sete por cento) do valor pago no ano anterior, em face de convenções coletivas e práticas do mercado, o que é muito superior ao reajuste concedido pelo Segundo Termo Aditivo; (viii) o IPCA acumulado dos últimos 12 meses (agosto) é de 3,43%, e o almejado reajuste amenizaria sobremaneira o injusto congelamento dos valores defasados, atualmente pagos; (ix) a urgência se fundamenta no fato de que, embora não esteja recebendo os valores de referência devidamente reajustados, todas as suas obrigações contratuais correlatas à sua prestação de serviço utilizam o índice inflacionário de 2019, e não o de 2018, conforme vem recebendo, o que lhe impõe, mensalmente, um ônus que não se consegue mais suportar, pois é uma associação sem fins lucrativos, que não detém capital de giro para fazer frente ao déficit lhe imposto. Pede que: (i) seja deferida a gratuidade da justiça; (ii) “seja reformada a decisão de piso, para determinar que, a partir da prolação da decisão, reajustem-se os valores de referência a serem pagos à agravante, calculados com o reajuste pelo IPCA dos valores contidos na Portaria 212/2018 até ulterior publicação dos valores de referência definidos pela agravada”; (iii) sucessivamente, requer que seja determinada nova apreciação e prolação de decisão interlocutória após a apresentação da peça contestatória pela agravada. A gratuidade de justiça foi deferida no processo originário (ID 46210692 no processo originário). Em contrarrazões (ID 12527533), o agravado defende a manutenção da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Em consulta processual, verifica-se que o processo de origem no 0709209-62.2019.8.07.0018 foi sentenciado em 16/03/2020, sendo o pedido julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para condenar o Distrito Federal ao pagamento do reajuste estabelecido na Portaria n. 212/2018, no valor total de R$ 268.329,60 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 8% do valor da condenação, conforme art. 85, § 3o, II, do CPC. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos imediatamente. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Ante sentença superveniente, verifica-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Confira-se, nesse esteio, precedente do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n.1.485.765/SP, 2011/0068732-9, Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cueva Terceira Turma, Data de Julgamento: 20/10/2015, Publicado no DJE: 29/10/2015). Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020 15:56:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador